Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-45.2016.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001308-45.2016.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO MANOEL DA SILVA FILHO - CPF: 054.394.261-91 (EMBARGANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), FABIANA SCHWEIHERT - CPF: 014.864.181-47 (EMBARGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), CLEVERSON SCHWEIHERT - CPF: 005.098.691-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA QUANTO AO PREPARO RECURSAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embargos de Declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da questão já decidida e encartada nos autos.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N. 0001308-45.2016.8.11.0029

EMBARGANTE: JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO

EMBARGADOS:
FABIANA SCHWEIHERT, CLEVERSON SCHWEIHERT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO
contra acórdão unânime (ID. 283330892) que negou provimento ao
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática (ID. 271539870) que indeferiu a justiça gratuita ao Recorrente e oportunizou o recolhimento do preparo da Apelação em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

O Embargante aduz omissão no acórdão, quanto às condições (uso e valorização) da motocicleta e do veículo de sua propriedade, bem como quanto à utilização do imóvel como moradia, e principalmente, quanto à ausência de liquidez dos referidos bens.

Alega que é idoso e desempregado, razão pela qual o fato de possuir bens móveis e imóveis não afasta a condição de hipossuficiente.

Contrarrazões ID. 287835373, pelo desprovimento dos Embargos e pela condenação do Embargante às penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Os Embargos não merecem ser acolhidos.

O Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“
(...)
o Recorrente, apesar de ser idoso e se dizer desprovido de qualquer renda, é proprietário de uma motocicleta e de uma caminhonete, além de possuir um imóvel com mais de 01 hectare, denominado “Balneário João Manuel”, que se trata de um “Centro Recreativo”, conforme consta da matrícula n. 15.420 do CRI de Canarana/MT (ID. 272924353).”.

Desse modo, não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e advirto que a oposição de novos embargos de cunho protelatório ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025